Tribunal: STF
Processo: ARE 1512797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa de localização e funcionamento e taxa de serviços estaduais. Súmulas 279 e 280 do STF. Reexame de legislação infraconstitucional e provas. Impossibilidade. Negativa de provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



2. O recurso extraordinário objetivava a reforma de acórdão que, com base nas Leis Estaduais 1.287/2001 e 3.019/15, Leis Municipais 462/2010 e 481/2013 e Resolução CSPC nº 004/2017, e no conjunto fático-probatório dos autos, decidiu sobre a constitucionalidade e legalidade da Taxa de Localização e Funcionamento e da Taxa de Serviços Estaduais.



3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandaria reinterpretação de normas infraconstitucionais locais e reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário, em razão das Súmulas 279 e 280 do STF.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os pressupostos de admissibilidade.



III. Razões de decidir



5. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e as provas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



IV. Dispositivo



8. Agravo regimental desprovido.